Tribunal: TJES
Processo: 5000656-68.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-68.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON VIEIRA FRANCO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000656-68.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AILTON VIEIRA FRANCO

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AILTON VIEIRA FRANCO contra a sentença proferida em id 5028684 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para DETERMINAR que o requerido proceda o cancelamento do contrato nº 352123909-9, objeto desta demanda. REJEITO o pedido contraposto formulado no bojo da contestação com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente e concluo que

a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico.

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual entre as partes litigantes, com anulatória de débito e reparação de danos morais.

O juízo
a quo
entendeu que restou comprovado nos autos a inexistência de contrato de empréstimo consignado entre partes, não ficando configurada, no entanto, hipótese de reparação de danos materiais e/ou morais. De acordo com a fundamentação da sentença recorrida:

“Pois bem, não tendo a reclamada trazida aos autos o contrato assinado pelo autor ou qualquer documento que comprove a contratação, prova essa que lhe cabia com a inversão do ônus da prova, tenho que o requerido não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta forma, tenho que merece parcial acolhida os pedidos formulados pela parte autora de declarar inexistente o contrato n.º 352123909-9.

Quanto ao pedido de restituição de valores, não verifico a ocorrência de nenhum desconto no benefício do requerente.

Quantos aos danos morais, verifico que não houve descontos do beneficio do requerente. Desta forma, em relação ao dano moral, não verifico a ocorrência no caso concreto, já que entendo que a situação em exame não foi capaz de gerar abalo moral indenizável, porquanto, em que pese não se neguem os transtornos vividos pelo requerente, se viu obrigada a ingressar em juízo para sanar a problemática junto a ré, tal fato narrado não tem o condão indenizatório, não sendo capaz de violar direitos de personalidade, tais como a honra e a dignidade do consumidor, não passando de mero dissabor. E, no caso em tela, não se evidencia a configuração de dano moral indenizável, sendo descabida a pretensão indenizatória.”

O recorrente insurge-se contra o posicionamento acima exposto, por entender que, apesar de não ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário, por ter buscado a prestação jurisdicional a tempo, teve sua
“paz interior abalada, modificada, em função de inúmeros transtornos e constrangimentos, causados pela vinculação de empréstimo em seu benefício previdenciário, frisa-se sua única fonte de renda, tratando-se pois de verba alimentar”.

Em que pese as alegações do recorrente, partilho do mesmo entendimento posto na sentença recorrida.

Frise-se que,
in casu
,
os descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrente não chegaram a se consumar
, ou seja, está ausente o fato caracterizador de lesão de ordem extrapatrimonial. Esse é o entendimento dos nossos Tribunais e Turmas Recursais. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
DESCONTOS INDEVIDOS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V.
Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante

terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício
auferido pela autora/apelada, idosa,
suprimindo verbas necessárias à subsistência
, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Ressalte-se, mais uma vez, que no caso dos autos, os descontos ilícitos não se concretizaram, tratando-se a situação de mero aborrecimento.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)